Tribunal: TJPA
Processo: 0801996-04.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801996-04.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: AURY DA LUZ DIAS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DE PROCESSOS POR IRDR. INAPLICABILIDADE. PROPÓSITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Benevides contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de FGTS, férias e 13º salário, em razão de contratação precária declarada nula, com alteração do índice de correção monetária e majoração de honorários. O embargante alega omissão no acórdão, por suposta desconsideração da suspensão processual determinada no IRDR nº 9, requerendo o provimento dos aclaratórios para sanar tal vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar a suspensão processual determinada no IRDR nº 9, relativa à contratação temporária com base na Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do IRDR nº 9 revela que sua delimitação jurídica abrange exclusivamente contratações temporárias realizadas sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, não abrangendo contratações realizadas com base em legislação municipal.

4.

A contratação precária objeto da controvérsia ocorreu com fundamento na Lei Municipal nº 1.171/2015, conforme admitido pelo próprio Município, o que afasta a incidência da suspensão determinada no IRDR nº 9.

5.

Diante da inequívoca inaplicabilidade do IRDR ao caso concreto, inexiste omissão no acórdão embargado, sendo os aclaratórios utilizados com propósito meramente protelatório.

6.

Restando configurado o caráter procrastinatório dos embargos, é cabível a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de processos determinada em IRDR não se aplica a demandas fundadas em legislação diversa daquela delimitada no incidente.

2.

O uso de embargos de declaração com finalidade protelatória enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, aplicando ao município embargante a multa por recurso protelatório, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801996-04.2021.8.14.0097

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BENEVIDES

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: IGOR VALENTIN LOPES MIRANDA (OAB/PA 17.032) e OUTRO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 27522322)

EMBARGADO: AURY DA LUZ DIAS DO NASCIMENTO

ADVOGADO: MARCUS ANTÔNIO DE SOUZA FERNANDES FILHO (OAB/PA 22.934) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Município de Benevides opôs embargos de declaração em face do v. acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, interposto anteriormente, mantendo a condenação quanto ao pagamento do FGTS, das férias e 13º salário, decorrentes de contratação precária declarada nula, procedendo à alteração do índice de correção monetária. Após verificar que a sentença recorrida se mostrava alinhada com o entendimento deste Tribunal de Justiça e em sintonia com os precedentes vinculantes das Cortes de Uniformização, procedeu-se à majoração dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados.

Em síntese, alegou que o acórdão embargado deixou de observar a suspensão processual determinada no IRDR nº 9 (processo nº 0813606-95.2023.8.14.0000), relacionada a todos os processos envolvendo a temática do FGTS. Conclusivamente, requereu o provimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada.

Em contrarrazões, a parte embargada, aduziu que no referido IRDR foi analisada a suposta ausência de nulidade de contratações temporárias realizadas com base na Lei Complementar nº 07/1991, não sendo aplicável à espécie, razão pela qual requereu o desprovimento dos embargos de declaração com majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

A omissão apontada decorreria do fato de o acórdão vergastado, supostamente, ter deixado de observar a suspensão determinada no IRDR nº 9.

O acórdão de admissão (Processo nº 0813606-95.2023.8.14.0000) não deixou dúvidas quanto à delimitação da questão jurídica que seria analisada no referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Confira-se:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO DO SERVIDOR AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) QUANTO AOS 2 (DOIS) ANOS INICIAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
NO CASO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA HAVER OCORRIDO SOB O REGIME DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991
, COM DESEMPENHO DO LABOR POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL
. DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE INTEGRAL OU PARCIAL DO CONTRATO. QUESTÃO DE ORDEM. SUSCITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR, A FIM DE RECONHECER A FACULTATIVIDADE DE A RELATORIA DO IRDR OPORTUNIZAR, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO E ANTERIORMENTE AO JUÍZO DE VIABILIDADE, A OITIVA DE PARTES OU INTERESSADOS DE PROCESSOS QUE VEICULEM A CONTROVÉRSIA, SEM PREJUÍZO DA PARTICIPAÇÃO APÓS A ADMISSÃO DO INCIDENTE, CONFORME A COMBINAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COM O REGIMENTO INTERNO DA CORTE DE JUSTIÇA PARAENSE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS ELENCADOS PELO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDENTE ADMITIDO.
SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EVENTUAIS RECURSOS PENDENTES, EM ÂMBITO ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO. UNÂNIME.

[...]

1.

Para fins de admissão, a questão jurídica objeto do presente IRDR é delimitada nos seguintes termos:

“o direito do servidor ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quanto aos 2 (dois) anos iniciais da prestação de serviços, no caso de a contratação temporária pela Administração Pública ter ocorrido sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, com desempenho do labor por período superior ao prazo legal”.

5. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido, com a suspensão de processos que versem sobre a questão jurídica objeto do Incidente, nos termos do voto da Relatora.

A questão jurídica a ser apreciada no IRDR nº 9 refere-se à alegada inexistência de nulidade na contratação de servidores temporários realizada com base na Lei Complementar Estadual nº 07/1991, que rege tais contratações no âmbito da Administração Estadual.

Trata-se, portanto, de entendimento inaplicável à espécie, uma vez que a contratação precária em questão ocorreu com fundamento na legislação municipal, conforme alegado pelo próprio ente público nas razões do anterior recurso de apelação (Lei nº 1.171/2015 – vide ID 26514041 – Pág. 6).

Dessa forma, verifica-se que o acordão não incorreu em omissão.

O intuito, nada velado, do embargante era indevidamente elastecer o trâmite processual, considerando a inaplicabilidade da tese firmada no referido IRDR ao caso concreto, emergindo, de forma clara, o caráter protelatório da medida, autorizando, assim, a aplicação da sanção prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Por fim, considerando que o acórdão embargado já elevou os honorários advocatícios ao percentual máximo, resta inviável proceder a nova majoração (art. 85, § 11º c/c §§ 2º e 3º, do CPC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração, aplicando ao Município de Benevides a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/08/2025